Tribunal: TJBA
Processo: 8003491-30.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003491-30.2023.8.05.0074

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: IRINEU RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da comprovação de fraude na contratação e responsabilidade objetiva do fornecedor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e se restou demonstrada a existência de relação jurídica válida entre as partes para justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, bem como a configuração de danos morais decorrentes da contratação fraudulenta.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade recursal foi devidamente observado, uma vez que as razões recursais convergiram com o fundamento da decisão atacada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera reprodução de argumentos não implica, por si só, violação ao referido princípio.

4. Aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes os requisitos da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência, cabendo à instituição financeira a comprovação da regularidade da contratação.

5. A impugnação da assinatura constante no contrato pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme Tema Repetitivo 1061 do STJ, não tendo a empresa se desincumbido adequadamente de tal encargo probatório.

6. Configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

7. Os danos morais restaram evidenciados pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário, causando desequilíbrio no orçamento familiar e intromissão patrimonial sem autorização, sendo o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: "1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões recursais convergem com o fundamento da decisão impugnada, sendo irrelevante a mera reprodução de argumentos anteriores. 2. Em contratos de empréstimo consignado, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando impugnada a assinatura pelo consumidor. 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, independendo da comprovação de culpa."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 6º, 369 e 429, II; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.